Tribunal: TJDFT
Processo: 0035854-76.2006.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0035854-76.2006.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MATSUFLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o julgamento do RE 851.421 e a edição do Tema 817 de repercussão geral do e. STF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/11, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar nos autos (art. 10 e 933 do CPC), em especial o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que informe se persiste o interesse no julgamento da apelação interposta. P. I. Brasília - DF, 20 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora